Tribunal: STF
Processo: ADI 227
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-11-19
Data de publicação: 1997-11-19

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 77, XVII
DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FACULDADE DO SERVIDOR
DE TRANSFORMAR EM PECÚNIA INDENIZATÓRIA A LICENÇA ESPECIAL E FÉRIAS
NÃO GOZADAS. AFRONTA AOS ARTS. 61, § 1º, II, "A" E 169 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. A Constituição Federal, ao conferir aos Estados a
capacidade de auto-organização e de autogoverno, impõe a obrigatória
observância aos seus princípios, entre os quais o pertinente ao
processo legislativo, de modo que o legislador constituinte estadual
não pode validamente dispor sobre as matérias reservadas à
iniciativa privativa do Chefe do Executivo.
2. O princípio da iniciativa reservada implica limitação ao
poder do Estado-Membro de criar como ao de revisar sua Constituição
e, quando no trato da reformulação constitucional local, o
legislador não pode se investir da competência para matéria que a
Carta da República tenha reservado à exclusiva iniciativa do
Governador.
3. Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Faculdade do
servidor de transformar em pecúnia indenizatória a licença especial
e férias não gozadas. Concessão de vantagens. Matéria estranha à
Carta Estadual. Conversão que implica aumento de despesa.
Inconstitucionalidade.
Ação direta de inconstitucionalidade procedente.